Tribunal: TJSP
Processo: 1044953-89.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais. Atraso do voo em decorrência de condições do tráfego aéreo. Realocação do passageiro que culminou em um atraso de onze horas para chegada ao destino. Sentença de procedência, para o fim de condenar a empresa ré no pagamento de indenização por danos morais em R$ 4.000,00. Inconformismo do autor. Insurgência exclusivamente acerca do valor dos danos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais. Atraso do voo em decorrência de condições do tráfego aéreo. Realocação do passageiro que culminou em um atraso de onze horas para chegada ao destino. Sentença de procedência, para o fim de condenar a empresa ré no pagamento de indenização por danos morais em R$ 4.000,00. Inconformismo do autor. Insurgência exclusivamente acerca do valor dos danos morais e do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais. Com parcial razão, apenas no que toca aos honorários. 1) Companhia aérea que prestou auxílio material ao autor e realocou-o em novo voo. Danos morais mantidos no valor fixado. Quantum adequado e de acordo com os atuais precedentes desta Câmara. 2) Honorários de sucumbência. Percentual fixado que não reflete os esforços dispendidos pelo patrono do autor. Honorários majorados para 20% sobre o valor total da condenação. Apelo parcialmente provido.